Tribunal: STF
Processo: RE 1438012
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    João Onofre da Conceição Neto interpôs, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ´c´do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 20) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 18) assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR INTEGRANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA À PENSÃO MILITAR COM BASE NA LEI Nº 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.338.750/SC (TEMA N. 1.177/STF). DISTINGUISHING. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DA CF/88). INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE OU DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O mandado de segurança se consubstancia no remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a defesa contra a prática de atos ilegais por autoridade, operando-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. 



    2. O artigo 21 da Constituição Federal estabelece a competência exclusiva da União para organizar e manter a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, competindo privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, conforme Súmula Vinculante nº 39/STF. 2.1. A Lei nº 13.954/2019, ao estabelecer alíquota de contribuição relativa à pensão militar incidente sobre a remuneração auferida pelos servidores militares do Distrito Federal, não foi alcançada pela decisão vinculante exarada pelo excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC (Tema nº 1177), porquanto a tese firmada diz respeito apenas aos Estados, não alcançando o Distrito Federal, ente federado ao qual é estabelecido tratamento constitucional específico. 



    3. Observado que a matéria disciplinada pela Lei n. 13.954/2019 se encontra amparada na competência privativa da União para estabelecer as regras atinentes às contribuições previdenciárias devidas pelos servidores militares do Distrito Federal, deve ser aplicado o regramento nela previsto para fins de aplicação da alíquota de contribuição relativa à pensão militar no patamar de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2021. 



    4. Recurso de apelação conhecido e não provido.  



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos artigos 24, I, e 42, §1º, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 1.177 da repercussão geral.  



    Argumenta que o Tema 1.177 se aplica também aos militares do Distrito Federal pelo fato de que seria competência do Distrito Federal legislar sobre a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária de seus servidores; e que o disposto na Lei 13.954/2019 é destinado aos militares da Forças Armada, devendo aplicar-se ao recorrente a Lei 10.486/2002 c/c art. 17 da Lei 10.667/2003.  



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à minha relatoria, determinei o seu retorno à origem para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I e II, do CPC, quanto ao Tema 1.177 (eDoc 33). 



    Devolvidos os autos ao TJDFT, foi refutado o juízo de retratação (eDoc 38, fl. 11), ao fundamento de que, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177), decidiu-se que “a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal”.   



    Sucessivamente, os autos retornaram a esta Suprema Corte.  



    Ocorre que, posteriormente - em 17.5.2025 -, o Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no ARE nº 1.442.005/DF, Tema n. 1.397, quanto à constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei 13.954/2019, de alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, declarada inconstitucional no julgamento do tema n. 1.177 da sistemática da Repercussão Geral (Leading case: RE 1.338.750), especificamente em relação àqueles beneficiários vinculados ao Distrito Federal.  



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução dos autos à instância a quo para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Dê-se baixa imediata.  



Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente